Tribunal: TJSP
Processo: 2017429-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por Tiago Rodrigues Fuzetto contra decisão que indeferiu pedido de fornecimento de medicamentos pelo Município de Araçatuba. O agravante, com complicações de diabetes, busca fornecimento de bomba de insulina, alegando falha no tratamento

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por Tiago Rodrigues Fuzetto contra decisão que indeferiu pedido de fornecimento de medicamentos pelo Município de Araçatuba. O agravante, com complicações de diabetes, busca fornecimento de bomba de insulina, alegando falha no tratamento pelo SUS e urgência do equipamento para evitar riscos à saúde e ao trabalho.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de fornecimento de equipamento médico específico para tratamento de diabetes, e (ii) a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de insumos de saúde.

III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada baseou-se na ausência de comprovação cumulativa dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF, mas reconheceu a complexidade do caso e a necessidade de consulta ao NATJUS.
4. A urgência e a verossimilhança mínima justificam a concessão de tutela provisória, sem vinculação a marca específica, para fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina, até parecer do NATJUS e eventual perícia.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória em saúde deve considerar a urgência e a reversibilidade, sem impor marca específica. 2. A responsabilidade solidária entre entes públicos é reconhecida provisoriamente para continuidade do tratamento.

Legislação Citada:

Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência Citada:

Superior Tribunal de Justiça, EDROMS 18205 / SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.